Tribunal: TJMT
Processo: 1080864-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080864-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO GOMES CORREA - CPF: 718.770.721-50 (APELANTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), ELIANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 082.871.951-95 (APELANTE), ELIANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 082.871.951-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSENSUAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO DO RELACIONAMENTO DURANTE O CÁRCERE. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento judicial de união estável, por ausência de convivência pública, contínua e duradoura, prevista no art. 1.723 do CC.

Os apelantes alegam relacionamento afetivo desde 02.01.2025, iniciado quando o segundo requerente já se encontrava recolhido em regime fechado, e buscam a formalização da união com o objetivo de viabilizar visitas íntimas no sistema prisional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de convivência pública, contínua e duradoura, em razão do início do relacionamento após o recolhimento do parceiro em regime fechado, impede o reconhecimento da união estável.

III. Razões de decidir

A caracterização da união estável exige prova concreta de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme o art. 1.723 do CC.
A relação afetiva entre os apelantes iniciou-se após o encarceramento do varão, não havendo comprovação de coabitação, publicidade da relação ou convivência social como núcleo familiar.

A ausência de elementos probatórios mínimos, como testemunhos, registros fotográficos, documentos bancários conjuntos ou outros indicativos de comunhão de vida,

inviabiliza a homologação da união estável.

O uso da via judicial como instrumento para suprir exigência administrativa de visita íntima sem demonstração da existência de entidade familiar fere os princípios do Direito de Família e pode desvirtuar o instituto da união estável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de convivência pública, contínua e duradoura, iniciando-se o relacionamento durante o cumprimento de pena em regime fechado, impede o reconhecimento de união estável. 2. A formalização de vínculo afetivo para fins de atendimento a exigência administrativa não supre os requisitos legais da união estável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.723; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1020405-90.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2025; TJMT, RAC 1000026-24.2021.8.11.0014, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2024; TJMT, RAC 0001163-10.2015.8.11.0098, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Eliana Maria dos Santos e Ricardo Gomes Correa
, insurgindo-se contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá, que
indeferiu o pedido de homologação da união estável
, sob o fundamento de ausência de convivência pública, contínua e duradoura, em virtude de o início da relação ter ocorrido após a reclusão do companheiro.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma do referido
decisum
, a fim de que seja homologada a união estável com efeitos jurídicos plenos, sob o argumento de que a privação de liberdade não impede, por si só, o reconhecimento jurídico da união estável, sustentando haver prova da estabilidade do vínculo afetivo, da intenção de constituir família e de tentativa frustrada de formalização extrajudicial por omissão da administração penitenciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Eliana Maria dos Santos e Ricardo Gomes Correa, irresignados com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação consensual de reconhecimento de união estável, em que pleiteavam o reconhecimento judicial da existência de vínculo familiar estável, supostamente iniciado em 02 de janeiro de 2025.

Segundo consta da petição inicial, os requerentes alegaram manter relação afetiva pública, contínua e duradoura desde a data acima referida, com o intuito de constituírem família, motivo pelo qual buscaram a chancela jurisdicional da união estável. Destacaram, ainda, que a formalização se fazia necessária em razão de restrições impostas pela unidade prisional em que o segundo requerente se encontra custodiado, que passou a exigir a apresentação de documentação comprobatória formal da relação, como condição para autorização de visitas íntimas.

Ao sentenciar o feito, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido, com base no fato de que o relacionamento declarado teria se iniciado quando o reeducando já se encontrava recolhido, em regime fechado, há mais de quatro meses, o que inviabilizaria a caracterização da convivência pública, contínua e duradoura, elemento essencial à configuração da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Em consequência, deixou de homologar o acordo, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam que a privação de liberdade não inviabiliza a formação de uma união estável, desde que presentes a estabilidade do vínculo afetivo e a intenção de constituição de família. Aduzem que a exigência de comprovação formal pela unidade prisional representa entrave à concretização de um direito fundamental, notadamente o da visita íntima, e que a recusa do reconhecimento judicial violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à entidade familiar.

Pois bem. Em que pesem as razões deduzidas pelos recorrentes, da análise dos presentes autos, é forçoso reconhecer que a pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme se depreende dos autos, o pedido de reconhecimento de união estável formulado pelas partes encontra óbice na ausência de prova segura e inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura, conforme exigido pelo art. 1.723 do Código Civil. Ainda que haja indícios de vínculo afetivo, é fato incontroverso que a relação teve início após a segregação do varão, não havendo qualquer elemento que comprove a pré-existência de convivência fora do ambiente carcerário.

Nesse ponto, é importante destacar que o reconhecimento da união estável
exige mais do que uma relação afetiva declarada
: impõe-se a demonstração concreta de que a convivência entre os companheiros
transcende a esfera íntima e se projeta socialmente como núcleo familiar reconhecido por terceiros
, com estabilidade e durabilidade.

Na espécie, não há nos autos elementos suficientes que sustentem tal conclusão. Não se coligiram fotografias, declarações de testemunhas, correspondências, documentos bancários, ou qualquer outro indicativo de comunhão de vida anterior ao cárcere. A instrução se limita a documentos funcionais do reeducando, sua certidão de nascimento e o cadastro da requerente como visitante, este último, por si só, incapaz de comprovar a formação de entidade familiar juridicamente protegida.

A respeito da necessidade de comprovação dos requisitos mínimos caracterizadores da união estável, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Não basta mera relação afetiva ou aproximação social. A ausência de coabitação, a declaração formal do falecido de que era solteiro (declaração de imposto de renda), a inexistência de vínculos patrimoniais ou previdenciários com a autora, bem como o fato de os cuidados médicos em fase terminal terem sido prestados exclusivamente pela irmã do falecido, revelam a fragilidade da tese de união estável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova clara e inequívoca para o reconhecimento da união estável post mortem, não se prestando a esse fim a existência de simples fotografias ou depoimentos testemunhais frágeis e contraditórios.”
(RAC 1020405-90.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2025 – negritei)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil.

Estando ausentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a improcedência do pleito, por não ser possível reconhecer o que não foi devidamente comprovado.”
(RAC 1000026-24.2021.8.11.0014, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 28.01.2024 – negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE BENS – CONVIVÊNCIA INDEPENDENTE E SEM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA – REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – PLEITO DE PARTILHA DE BENS PREJUDICADO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA REQUERENTE PREJUDICADO.

Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

As provas produzidas evidenciam que as partes ostentavam relacionamento compatível a um namoro, mas sem a intenção de constituir uma família.”
(RAC

0001163-10.2015.8.11.0098,3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 01.03.2023 – negritei)

Ademais,
causa estranheza e impõe redobrada prudência o fato de a presente demanda ter sido ajuizada não propriamente com intuito de formalizar uma união estável por seus efeitos patrimoniais ou existenciais
, mas sim como
meio de suprir exigência administrativa imposta pela unidade prisional para liberação de visitas íntimas
.

Com o devido respeito às legítimas motivações pessoais dos requerentes,
não se pode instrumentalizar o Poder Judiciário como via de superação de entraves administrativos
, sobretudo quando ausente o preenchimento dos requisitos legais que regem a matéria de Direito de Família. Ao contrário, o reconhecimento de uma união estável nestas condições,
sem a presença manifesta dos seus elementos caracterizadores, representa grave flexibilização do instituto
, e poderá ensejar precedentes indesejáveis, com efeitos jurídicos amplos e imprevisíveis (como direitos sucessórios, previdenciários, fiscais etc.).

A situação em análise demanda solução jurídica diversa: caso a motivação central do pleito esteja na
impossibilidade de realização de visita íntima em razão da ausência de documento formal da relação
,
a via adequada seria a regularização da documentação do reeducando junto à administração penitenciária
, ou, se necessário,
a impugnação da exigência administrativa por meio da via própria (requerimento interno, ação mandamental ou correição administrativa)
, e não a via jurisdicional da união estável, cujos requisitos e finalidades são distintos.

Conceder o reconhecimento da união estável nesta hipótese
seria não apenas juridicamente temerário, como também afrontoso à natureza do instituto
, desvirtuando-o de sua finalidade maior: a proteção de núcleos familiares reais e socialmente constituídos.

Diante de tais considerações,
tenho que deve ser mantida incólume
a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025